Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Possessória. Melhor posse. Imóvel público. Litígio entre particulares. Julgamento extra petita não configurado.
1. A sentença observa os limites da controvérsia e dos pedidos formulados, inexistindo julgamento extra petita.
2. Assegura-se a proteção possessória à parte que comprovou a melhor e mais antiga posse sobre o imóvel litigioso.